Tribunal: TJSP
Processo: 2140927-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INTERNO – Interposição contra r. decisão monocrática que nega seguimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão singular que indeferiu a produção de prova oral, por meio da qual pretende-se demonstrar a inexistência de gestão temerária – Inconformismo infundado – Discussão sobre saneamento do processo que não se insere nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC –

Ementa:
AGRAVO DE INTERNO – Interposição contra r. decisão monocrática que nega seguimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão singular que indeferiu a produção de prova oral, por meio da qual pretende-se demonstrar a inexistência de gestão temerária – Inconformismo infundado – Discussão sobre saneamento do processo que não se insere nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC – Negativa de seguimento mantida – Agravo interno desprovido.

Dispositivo: Negam provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2140927-84.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALFREDO DONIS ROMERO,
é
agravado SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL LTDA. - SAMI - MASSA FALIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2140927-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.342
2
VOTO No
: 40.342 (FAL – DIG)
AREG. No
: 2140927-84.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: ALFREDO DONIS ROMERO
AGDO.
: SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
LTDA. SAMI (MASSA FALIDA)
INTDO.
: LASPRO CONSULTORES LTDA.
(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
AGRAVO DE INTERNO
Interposição contra r. decisão
monocrática que nega seguimento ao agravo de instrumento
interposto contra decisão singular que indeferiu a produção de
prova oral, por meio da qual pretende-se demonstrar a
inexistência de gestão temerária Inconformismo infundado
Discussão sobre saneamento do processo que não se insere nas
hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC
Negativa de
seguimento mantida Agravo interno desprovido.
Dispositivo: Negam provimento.
Agravo interno interposto por Alfredo Donis Romero
dirigido à r. decisão monocrática em fl. 88-93 que negou seguimento ao agravo
de instrumento interposto.
Sustenta que a prova oral pretendida é fundamental para
comprovação de inexistência de gestão temerária, ou quaisquer outros atos
danosos listados em fl. 4 da minuta deste recurso.
Cita precedentes e pugna pela reforma.
É o relatório.
A r. decisão desta relatoria foi proferida nos seguintes
termos:
O recurso não reune condições de admissibilidade vez que não se
enquadra nas hipóteses do Código de Processo Civil em vigor
(Lei n. 13.105/2015, art. 1.015).
A simples r. decisão na qual o i. Juízo Singular indefere a oitiva
de prova testemunhal sob fundamento de que matéria exige
outra verificações, como análises documentais, e dispõe em
termos de saneamento do feito, não se mostra suficiente a
amparar a interposição de agravo, nos termos da atual
sistemática definida pelo legislador.
Não se trata de nenhuma das hipóteses taxativamente
elencadas no CPC/15, art. 1015, mas sim, apenas conteúdo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2140927-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.342
3
interlocutório sobre o qual o recorrente discorda, e que pode ser
arguido em preliminar de recurso de apelação, ou contrarrazões,
conforme dicção do art. 1.009, §1o do NCPC.
[...]
Por fim, em sentido análogo ao anotado nesta decisão, agregam-
se precedentes da Corte paulista:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Deliberação em torno da
produção de provas. Rol do artigo 1015 do novo Código de
Processo Civil taxativo. Matéria não impugnável por meio de
agravo de instrumento. Precedentes desta corte. Recurso não
conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2225549-67.2018.8.26.0000;
Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Foro de Penápolis - 3a Vara; Data do
Julgamento: 18/10/2018; Data de Registro: 18/10/2018)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. AGRAVO INTERNO DA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Franquia. Ação indenizatória.
Decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova oral e
pericial. Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art.
1.015 do CPC. Agravo não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2083492-60.2017.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de São João da Boa
Vista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/06/2017; Data de
Registro: 23/06/2017)
Em sentido análogo ao anotado nesta decisão, agregam-se
precedentes recentes da E. 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial sobre a inadmissão de agravos de instrumento que
discorram sobre a pertinência ou abrangência da prova:
AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO
CONHECIDO
ROL TAXATIVO
Indeferimento de prova
pericial - Hipótese não elencada no rol taxativo do art. 1.015,
CPC/2015 - Não cabimento de agravo de instrumento, não sendo
caso, também, de aplicação do entendimento da taxatividade
mitigada Recurso desprovido. (TJSP; Agravo Interno Cível
2047992-59.2019.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Mauá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2014; Data de
Registro: 17/05/2019).
PROCESSUAL.
DECISÃO
SANEADORA
QUE
DENTRE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2140927-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.342
4
OUTRAS COISAS DESIGNOU PROVA PERICIAL. Divergência
externada quanto à amplitude da perícia, à necessidade também
de prova oral e por fim ao critério de distribuição dos custos da
perícia. Temas não abrangidos pelo rol do art. 1.015 do CPC e
que tampouco se confundem com a noção de redistribuição do
ônus da prova, referida no respectivo inciso XI. Agravo de
instrumento do autor não conhecido no tocante a tais questões.
[..] (TJSP; Agravo de Instrumento 2037086-78.2017.8.26.0000;
Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 13a Vara Cível;
Data do Julgamento: 26/09/2018; Data de Registro: 26/09/2018).
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que,
em incidente de impugnação de crédito, deferiu a realização de
perícia nos livros das recuperandas. Matéria não abrangida por
qualquer dos incisos que compõem o rol exaustivo do art. 1.015
do CPC. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo
Interno
Cível
2054802-84.2018.8.26.0000;
Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Campinas - 4a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/09/2018; Data de Registro:
12/09/2018)
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Decisão
agravada
que
determinou a produção de prova pericial. Irrecorribilidade por
agravo de instrumento. Decisão interlocutória não prevista no
rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. O agravante poderá
impugnar a decisão em preliminar de apelação ou nas
contrarrazões desse recurso, conforme dispõe o art. 1.009, §1o do
atual Código de Processo Civil. Confirmação da decisão
monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento.
Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2240827-45.2017.8.26.0000; Relator
(a): Alexandre
Marcondes;
Órgão
Julgador:
2a
Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Mairiporã - 1a Vara;
Data do Julgamento: 19/06/2018; Data de Registro: 19/06/2018)
Por fim, registre-se que, nos termos dos precedentes citados, não
há que se falar em interpretação mitigadora do regramento
legal, conforme recomendado pelo E. STJ no recente julgamento
dos Recursos Especiais n. 169296/MT e 1704520/MT, pois não se
verifica hipótese de urgência decorrente da inutilidade do
julgamento das questões no recurso de apelação.
Em razão do exposto, nega-se seguimento ao presente agravo de
instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do Código de
Processo Civil em vigor (Lei n. 13.105/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2140927-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.342
5
Destarte, sem razão o inconformismo recursal.
Não se justifica a pretensão de mitigação da taxatividade
do texto legal para produção da prova testemunhal, uma vez que a inexistência
de gestão temerária, de irregularidades contábeis e das demais imputações se
faz por outros meios, como a prova documental, e não por meio de
testemunhas.
Ratifica-se, portanto, a r. decisão que negou seguimento ao
agravo de instrumento.
Pelos fundamentos expostos, nega-se provimento ao
recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR